Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEPENDENTE QUÍMICO. REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. POSTERIOR ALTA MÉDICA DO PACIENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A internação é medida extrema, pois acarreta grave restrição ao direito constitucional de liberdade de locomoção e, por isso, deve ser tomada como ultima ratio, caso reste devidamente comprovada a ineficácia de outros meios e com respeito a todas as garantias legais.
3. Em que pese no momento da concessão da tutela antecipada ter se verificado o preenchimento dos requisitos para a determinação da internação, se, antes da prolação da sentença, o paciente, mediante reavaliação médica, recebe alta e recomendação para continuidade do tratamento em regime semi-intensivo (ambulatorial), não mais estão presentes os requisitos para continuidade da internação, que é medida extrema e excepcional.
4. Remessa necessária conhecida e provida em parte.